Tribunal: TJMT
Processo: 1056113-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056113-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 011.052.021-19 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL – LEI ESTADUAL No 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI No 11.077/2020 – MÉRITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA –
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIELA FRANCISCA DE ARRUDA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida
ao pagamento do seguro obrigatório no importe
de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
,

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, e
R$ 74,62 (setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15 e ao pagamento da outra metade dos honorários periciais anteriormente arbitrados, com base no artigo 95, § 3o do CPC/15 c/c §§ 2o e 3o da Resolução no 232/2016 do CNJ (ID 128253181).

Inconformada com o montante fixado a título de honorários de sucumbência, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso, alegando em suas
razões recursais (ID 128253185), que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo, qual seja, R$ 479,96 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Aduz que o montante fixado se encontra em total desacordo com o entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.194.995/SP) que determina que os honorários sejam fixados com razoabilidade e proporcionalidade de modo a atender a qualidade e à quantidade de trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como a responsabilidade por ele assumida.

Assevera que o perito
expert
recebe em média o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a realização de um único ato processual – perícia médica, enquanto o causídico que realizou diversos atos processuais teve seus honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam majorados para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões a seguradora alega, preliminarmente, a deserção do recurso por não ter sido comprovado o recolhimento do preparo recursal, ao argumento de que o presente recurso trata única e exclusivamente dos interesses do causídico no que se refere a majoração dos honorários sucumbenciais. No mérito, requer desprovimento do recurso (ID 128253188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
DANIELA FRANCISCA DE ARRUDA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 14/11/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos no ID 128252288.

Em sua inicial (ID 128252286), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao pagamento de R$ 74,62 (setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada com o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a seguradora alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso tem como objetivo único e exclusivo majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

Assevera que nos casos em que o recurso vise interesse exclusivo do causídico, este deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Assim, requer seja reconhecida a deserção do recurso ou a intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro.

No entanto, de acordo com a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados na execução dos honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em deserção ou intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas em dobro por estar isento de tal preparo.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI No 11.077/2020 – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14o, CPC – REEMBOLSO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual no 11.077 de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei no Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. [...].”
(TJ-MT 10459114820198110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.

MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 479,96 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)
, o qual de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL No
1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso para majorar a verba honorária para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022